Tribunal: TJDFT
Processo: 0701468-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JONIEL DA SILVA CRUZ contra decisão exarada pela MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, nos autos da Ação de Retirada de Restrição de Débitos c/c Indenização por Danos Morais n. 0716475-72.2024.8.07.0003, proposta pelo agravante em desfavor de BOA VISTA SERVIÇOS S.A e SERASA S.A. Nos termos da r. decisão agravada de ID 198479159 do processo originário, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, que pretendia a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob o fundamento de que não existe prova de que tal inclusão seja indevida. Em suas razões recursais (ID 60755029), o agravante sustenta que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é capaz de causar transtornos e prejuízos que, uma vez consumados, dificilmente seriam plenamente reparados. Pontua que o Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência sem os devidos fundamentos, haja vista que o deferimento da tutela antecipada se caracteriza como medida crucial para prevenir que o agravante enfrente consequências negativas capazes de afetar sua imagem perante a sociedade e instituições financeiras, assim como o mercado de crédito de maneira geral. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de evitar a ocorrência de prejuízos irreparáveis. No mérito, pleiteia a reforma do decisum, para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada, no sentido de retirar a inscrição indevida do nome do agravante promovida nos cadastros de inadimplentes. Nos termos da decisão de ID 60800182, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Compulsando os autos de origem, observa-se que, no dia 16/07/2024, o agravante postulou a homologação da desistência (ID 204321773 do processo originário), tendo a parte contrária manifestado ciência e concordância (ID 204921885 do processo originário). De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, (o) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto à perda de interesse no presente recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.